Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706087-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA REQUERIDO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Após haver interposto apelação contra a sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública — que indeferiu sua petição inicial, por não haver sido feita a emenda ordenada, para que viessem ao polo passivo da relação processual, em litisconsórcio necessário, os candidatos que poderiam ser eventualmente alcançados por eventual sentença de procedência —, Dayvison Carlos da Silva Lima formulou pedido de tutela antecipada recursal. Em suas razões, o apelante afirma que possui impedimento físico permanente, decorrente de deformidade adquirida com comprometimento funcional. Narra que se inscreveu no certame da ADASA, na qualidade de pessoa com deficiência, para o cargo de Regulador de Serviços Públicos - Gestão e Regulação e teve a sua inscrição deferida. Aponta que, após ter sido aprovado nas etapas de prova objetiva e discursiva, foi convocado para a avaliação biopsicossocial para fins de verificação da condição de pessoa com deficiência, etapa em que foi eliminado. Aduz que a banca examinadora justificou o indeferimento de maneira extremamente superficial, sem apresentar fundamentação jurídica alguma, não tendo sequer feito menção aos fatores biopsicossociais da deficiência previstos no próprio edital e no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Afirma que interpôs recurso administrativo contra tal decisão, mas que a banca negou provimento ao recurso, deixando de fundamentar a decisão, o que implicou a eliminação sumária do candidato. Alega que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, haja vista que, apesar do mero potencial de alteração na ordem classificatória nas etapas de avaliação de títulos e curso de formação profissional, inexiste certeza matemática de que a esfera jurídica dos demais candidatos será efetivamente atingida, até porque o CFP (Curso de Formação Profissional) tem natureza eliminatória e classificatória. Sustenta que há diversos elementos nos autos que comprovam o direito do apelante de participar do certame na condição de PCD. Aponta que, entre outras provas, há inclusive sentença transitada em julgado em que a condição de deficiência do candidato recorrente foi atestada. Pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter antecedente ao recurso de apelação, para que seja determinada a suspensão do ato administrativo por meio do qual o recorrente foi eliminado do certame, bem como para determinar aos recorridos que promovam a reintegração do apelante no certame, na condição de sub judice. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como da tramitação prioritária do processo, nos termos do art. 1.048, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil c/c o art. 9o, inciso VII, da Lei n. o 13.146/2015. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Inicialmente, é descabida a concessão de efeito suspensivo, uma vez que a situação em tela não se amolda a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC. Desse modo, deve-se observar a regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo – que foi interposto, mas ainda aguarda a apresentação de contrarrazões pelos recorridos – deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. Ademais, a eventual concessão de efeito suspensivo não socorreria o recorrente, que seguiria na condição de eliminado do certame. Veja-se que o presente recurso foi interposto contra uma sentença que indeferiu a petição inicial. Se o recurso for provido, a tutela jurisdicional recursal será prestada no sentido de cassar a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem, para regular prosseguimento. Esse é o resultado a que o apelante espera chegar com este recurso. Muito bem. Definido o resultado a ser alcançado com o recurso – o que, normalmente, aconteceria ao ensejo do julgamento colegiado do apelo –, cabe indagar: em que consistiria a antecipação da tutela recursal, no caso vertente? Responde-se: consistiria em antecipar, em decisão unipessoal deste Relator, o resultado a que o apelante almeja chegar no julgamento colegiado do recurso, ou seja, a cassação da sentença, com o retorno do feito ao juízo de origem. Só isso e mais nada. Não cabe a este Relator, ao antecipar a pretensão recursal – concedendo monocraticamente ao apelante aquilo que ele espera obter ao ensejo do julgamento colegiado do recurso –, avançar sobre questão ainda não apreciada pelo juízo de primeira instância, qual seja, a concessão da liminar pretendida, que permita ao apelante prosseguir no concurso. Caso isso aconteça, ter-se-á concreta supressão de instância. Em outras palavras, o que este Relator haverá de examinar é, apenas e tão-somente, a possibilidade de êxito no julgamento do apelo e o risco que os interesses em litígio correm caso o apelante tenha que esperar a tramitação normal do apelo. E, quanto a esses requisitos, cabe proclamar que estão presentes. No que se refere à probabilidade de êxito no julgamento colegiado deste recurso, é certo que, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação' (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014)”. Esse raciocínio, caso confirmado pela egrégia 4a Turma Cível, haverá de conduzir ao julgamento pela reforma da sentença recorrida. Com relação ao periculum in mora, sua presença se materializa a partir da demonstração de que o curso de formação está previsto para se iniciar na data de hoje (autos de no 0700658-54.2023.8.07.0018, doc. no 18, itens 1.5 e 2.1). Por isso, antecipo a pretensão recursal, cassando monocraticamente a respeitável sentença recorrida e determinando o retorno do feito ao ilustrado juízo de origem, a quem cabe a análise do pedido de liminar, formulado no sentido de permitir ao recorrente que prossiga no certame. Comunique-se imediatamente ao douto juízo singular. Defiro a tramitação prioritária deste feito, nos termos do art. 1.048, do CPC, c/c o art. 9o, inciso VII, da Lei no 13.146/2015. No mais, aguarde-se a regular tramitação da apelação (autos de origem, ID no 150299059). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 9 de março de 2023 18:39:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator